Tribunal: TJES
Processo: 5001678-41.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Moral; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001678-41.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRIDO: VENANCIO GALON e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001678-41.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRIDOS:
VENANCIO GALON e ZILDA MARIA PANDOLFI GALON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO PELA CONSTRUTORA. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO AGENTE FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação na qual os autores pretendem que a ré proceda com a baixa na hipoteca do imóvel, bem como forneça os documentos necessários para a escrituração do mesmo. Aduzem os autores que adquiriram o seguinte imóvel via contrato de adesão nº 39002: o apartamento 1001, Torre Sul, com 02 (duas) vagas de garagem, área privativa de 139,73m2 (cento e trinta e nove metros e setenta e três decímetros quadrados) no empreendimento Spazio Nogueira da Gama, Bairro Centro, Linhares-ES, no valor de R$ 619.164,00, bem como 01 (uma) vaga de garagem opcional, através do contrato de adesão n° 39088, pelo valor de R$ 25.000,00. Afirmam que os valores da compra do referido bem imóvel foram quitados, estando pendente a outorga da escritura pública. Ao postularem a baixa no serviço hipotecário, alegam que a imobiliária ré disse não ser possível, visto que a instituição financeira negou a prática do ato. Pedem, nestes termos, que seja concedida a baixa na hipoteca imobiliária, o registro desta no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares-ES, com entrega da documentação necessária para escrituração e registro do imóvel e condenação da ré a indenização por dano moral.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, decretando a revelia da ré, de forma a condená-la a dar baixa no gravame, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, os autores, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que, sob o olhar da assertiva dos autores, a imobiliária teria, de algum modo, contribuído para a ausência da regularização formal imobiliária.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

(5).
Da preliminar de decretação da revelia. Apesar de devidamente citado, o réu, ora recorrente, não apresentou defesa dentro do prazo de 15 dias, cujo marco estipulado pelo Juízo
a quo
foi taxativamente após a ciência. Sabe-se que a decretação de revelia implica na presunção de verdade das alegações autorais, conforme estabelecido no art. 20 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a referida presunção é relativa e não obriga, necessariamente, que seja decretada a procedência dos pedidos, estando o magistrado possibilitado de julgar a ação de acordo com as provas constantes nos autos e seu próprio convencimento. Dito isso, deixa-se de analisar a preliminar em apreço, vez que, a partir do dever processual de colaboração, o acervo probatório produzido pelas partes será fundamental para a resolução do mérito.

(6).

A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, notadamente no que se refere à controvérsia acerca da baixa no gravame hipotecário. Com efeito, em momento algum a ré, ora recorrente, comprova a sua alegação de que a instituição financeira negou o procedimento de realizar a baixa no gravame em questão, falhando, assim, em seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), conforme ressalta o juízo sentenciante,
in verbis
:
“[...] A par disso, a ré apoia a culpa na instituição bancária que está se negando a fornecer o termo de liberação da unidade, mas, prova nenhuma junta aos autos, e, ainda que assim fosse, relembro a ré que é aplicável à espécie a responsabilidade solidária entre a instituição financeira que supostamente se recusa a promover a baixa da hipoteca e a construtora (art. 7° CDC), e da condenação na demanda, a ré poderá eventualmente ajuizar ação de regresso, porque perante os requerentes, é a ré a responsável [...]”
.

(8).
Para além disso, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre o agente financeiro e a construtora não possui eficácia entre o terceiro comprador do imóvel, tendo este o direito de ter a plena propriedade do imóvel adquirido, de modo que, sob tal ótica, deve ser procedida a retirada do gravame pela ré. Não há dúvida, nessa linha de ideias, de que o objetivo central do referido enunciado é proteger o comprador de boa-fé que cumpriu o contrato e quitou os valores negociados. Acerto do ato sentencial.

(9).
Com isso, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada. Reconhece-se que a situação é decorrente de falta contratual, em especial dos seus desdobramentos, o que, sob tal prisma, invoca o reclamo da linha jurisprudencial do descabimento do dano moral. Todavia, constata-se a presença da lesão a direito de personalidade, na medida em que os autores, adquirentes de boa-fé do imóvel objeto dos autos, não reuniram a totalidade das características do direito real de propriedade (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que, por ausência dos deveres laterais, em especial o da boa-fé objetiva, frustra a legítima expectativa daqueles. Sendo assim,
é devida a indenização a título de danos morais
, até porque não se pode olvidar que a aquisição de propriedade imóvel só é obtida a partir do
registro imobiliário
(CC, arts. 1.227 e 1.245), de modo totalmente desembaraçado, o que, por ausência de diligência da parte ré, não foi conferido aos autores. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.